Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
2. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
3. Constatado o pedido expresso do Ministério Público, provado o fato lesivo, bem como demonstrado o nexo causal, o resultado danoso e a culpa do acusado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, correta a aplicação da indenização por danos morais, tendo em vista a gravidade do ilícito penal em si praticado pelo réu.
4. O valor fixado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado e satisfaz minimamente os sucessores da vítima, encontrando-se compatível com um patamar do vulto dos interesses em conflito e compatível com os dissabores e transtornos experimentados, os quais foram suficientes a desarticular os valores morais e éticos, que restaram maculados, notadamente ante à morte da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.